Tribunal: TJSP
Processo: 2219512-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219512-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes TIAGO
CHAHOUD e WELTON WILLIAM DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219512-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.703
HABEAS CORPUS No 2219512-53.2020 – Franca
IMPETRANTE: Wesley Sanches Pinho
PACIENTES:
TIAGO CHAHOUD
WELTON WILLIAM DA SILVA
O Dr. Wesley Sanches Pinho, Defensor Público,
impetrou a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de
liminar, em favor de Tiago Chahoud e Welton William da Silva,
aduzindo que estão eles sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Franca, eis que, presos em flagrante, por suposta infração ao
artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, tiveram suas prisões convertidas em
preventivas, em despacho não fundamentado, encontrando-se
indevidamente presos até a presente data, muito embora
ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, ferindo-
se, assim, o princípio constitucional da presunção da inocência.
Sustenta o digno impetrante que o Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219512-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Justiça, através da Recomendação no 62/2020, lançou
decisão favorável à liberdade provisória, com a reavaliação das
prisões, o que se amolda ao caso em tela.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, com a expedição de Alvarás de Soltura (fls.01/08).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de
fls.165/166.
As
informações
solicitadas
encontram-se
às
fls.
174/175.
O Ilustre Dr. Procurador Justiça, em seu Parecer de
fls.178/181, opinou no sentido de julgar-se prejudicada a ordem
com relação à Tiago e pela denegação com relação à Welton.
É O RELATÓRIO.
A ordem está prejudicada.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, verifica-se que os ora
pacientes foram condenados à pena de oito (08) meses de
reclusão, por infração ao artigo 155, § 1o e 4o, incisos I e IV, c.c.
o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, fixado o regime
semiaberto ao paciente Welton, sendo-lhe negado o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219512-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apelar em liberdade e, com relação ao paciente Tiago, fixado o
regime aberto, expedindo-se Alvará de Soltura em sem favor.
Encontra-se, o paciente Welton, agora, preso sob outro
título, qual seja, por força de sentença penal condenatória.
Sendo assim, diante da perda de seu objeto, resta
prejudicado o writ.
POÇAS LEITÃO
Relator